Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-53.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSENCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos. Dolo evidenciado. Condenações mantidas. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500450-53.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são apelantes
FRANCIELLY DE SOUZA ANDRADE e ANDRIELLY DE SOUZA ANDRADE, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-53.2019.8.26.0081 -Voto no 12313
2
Apelação Criminal no 1500450-53.2019.8.26.0081
Comarca de Adamantina 3a Vara
Apelante: Andrielly de Souza Andrade e Francielly de Souza Andrade
Apelado: Ministério Público
Voto no 12313
APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR
AUSENCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE
Inviável a
absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em
demonstrar a prática dos delitos. Dolo evidenciado. Condenações
mantidas. Recurso não provido.
Vistos.
Andrielly de Souza Andrade e Francielly de Souza
Andrade interpuseram recursos de Apelação da r. sentença datada de 29.07.2019,
proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Adamantina, que
as condenou às penas de 01 ano de reclusão e 01 mês de detenção, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e
concedeu o sursis, nos termos do artigo 77 e seguintes do CP, por incursas no
artigo 147, “caput”, e no artigo 140, § 3o, ambos do Código Penal, em concurso
material (fls. 147/155).
Em suas razões, as Defesas pleitearam a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, por
ausência de dolo (fls. 165/170 e 172/175).
O Ministério Público, em suas contrarrazões, reiterou
as alegações finais e pugnou pelo não provimento dos recursos (fls. 184/186).
Nesta Instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-53.2019.8.26.0081 -Voto no 12313
3
opinou, também, pelo não provimento dos apelos (fls. 211/216).
É o relatório.
As ora apelantes foram denunciadas como incursas no
artigo 140, § 3o, no artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal, em concurso
material, porque, no dia 18.02.2019, por volta da 16h40, na Rua Ângelo Stafuzza,
no 222, Jardim Adamantina, na cidade e Comarca de Adamantina, injuriaram
Silveleni Aparecida Joaquim Inácio, ofendendo a sua dignidade, mediante
elementos referentes a sua raça e cor; e porque, nas mesmas condições de tempo e
local, ameaçaram a referida vítima, por meio de palavras e gestos, de causar-lhe
mal injusto e grave.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou as rés, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, os recursos não
podem ser providos, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos delitos, pelas
acusadas, em face do boletim de ocorrência (fls. 04/07), bem como da prova oral.
Interrogada em Juízo, a ré Andrielly negou as
imputações. Afirmou que ela e sua irmã foram à casa da ofendida para levar um
presente para as crianças, no entanto, ela não as deixou vê-las, dizendo que elas
iam passar HIV para as crianças. Sustentou que não sabia que tinha determinação
do Conselho Tutelar e que não tem inimizades com a ofendida e familiares dela
(mídia digital).
Igualmente, a acusada Francielly, interrogada em Juízo,
negou a prática dos delitos. Afirmou que era aniversário do seu filho e queria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-53.2019.8.26.0081 -Voto no 12313
4
entregar um presente para ele. Sustentou que conversou com a vítima e ela disse
para ela esperar na esquina, que estava descendo com as crianças. Alegou que a
ofendida apareceu sem as crianças, dizendo que não iria deixá-la vê-las porque ela
e a irmã dela tinham HIV. Acrescentou que havia determinação para ela não se
aproximar dos filhos. Por fim, disse que não ameaçou e nem ofendeu a vítima
(mídia digital).
Tais
negativas,
contudo,
foram
frontalmente
contrariadas pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Silveleni
Aparecida Joaquim Inácio esclareceu que Francielly conviveu com seu filho e,
após eles se separarem, o Conselho Tutelar deixou ele com a guarda dos filhos.
Segundo Silveleni, na data dos fatos, ela foi buscar as crianças na creche e no
ponto de ônibus e, ao chegar à sua casa, ambas as rés começaram a xingá-la de
“preta”, “macaca”, “fedida” e “banguela”. Sustentou que elas ainda estavam
tacando pedras e tentaram agredi-la com um pedaço de pau. Relatou que passou
por elas e adentrou no seu quintal, tendo elas ficado a ameaçando com o pedaço
de pau da rua. Acrescentou que elas também disseram que, se a encontrassem na
rua com as crianças, iriam matá-la. Por fim, informou que as acusadas estavam no
local porque queriam levar as crianças com elas (mídia digital).
Cumpre salientar, nesse passo, que o relato da vítima
tem relevante valor probatório, mormente quando seguro, coeso e isento de outros
elementos que o desacreditem, como no caso dos autos.
Nesse sentido: “A palavra da vítima representa a viga mestra
da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais
provas, autoriza a condenação” (TJDF, AP. 10.389, DJU 15.05.90, p. 9859).
“PENAL - AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBANTE -ABSOLVIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - Estando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-53.2019.8.26.0081 -Voto no 12313
5
autoria e materialidade comprovadas pela palavra da vítima que nestes casos possui especial
valor probante, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (TJMG, Ap. Crim.
1.0525.07.105380-1, Rel. Pedro Vergara, Julgado em 21/07/2009, Publicado em 10/08/2009).
Ademais, as palavras de vítima encontraram amparo no
depoimento da testemunha Wiliam Fernando Inácio, filho da ofendida, o qual
relatou que presenciou quando as acusadas xingaram sua genitora e jogaram pau e
pedras. Segundo Wiliam, elas queriam ver as crianças, no entanto, o Conselho
Tutelar não permitia. Salientou que elas xingaram sua mãe de “macaca” e “preta”
(mídia digital).
Consigne-se, neste ponto, que eventual ação judicial de
guarda das crianças entre a ré Francielly e a testemunha Wiliam não tem o condão
de afastar a responsabilidade penal das acusadas, uma vez que a própria Andrielly
sustentou que não possuía desavenças com a família da ofendida e é certo que a
Defesa não comprovou, ainda que minimamente, que tal processo pudesse
influenciar a vítima a imputar a ambas as rés crimes que não cometeram.
Além disso, irrelevante para a configuração dos delitos
a existência ou não de determinação do Conselho Tutelar proibindo
expressamente as acusadas de se aproximarem das crianças.
Verifica-se, portanto, que as acusadas efetivamente
injuriaram a vítima Silvileni, chamando-a de “preta” e de 'macaca”, de modo a
ofender sua honra subjetiva (dignidade), mediante elementos referentes à sua raça
e cor, bem como ameaçaram a mesma vítima de causar-lhe mal injusto e grave,
caracterizando perfeitamente os delitos dos artigos 140, §3o, e 147, “caput”,
ambos do Código Penal.
Ressalto, por oportuno, que tanto o crime de injúria
quanto o crime de ameaça se consumam ainda quando a ofensa e a promessa
de causar mal injusto e grave à vítima sejam proferidas em momento de
discussão, mesmo porque a emoção decorrente de briga não exclui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-53.2019.8.26.0081 -Voto no 12313
6
imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar os delitos em foco,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal eventual
estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 582/336, 607/313,
639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 20/183, 22/51, 25/45-46,
28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM 25/179, 41/232, 91/344 e 99/49;
RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães Noronha,
“o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Consigne-se também que o fato da ameaça não ter se
concretizado não exclui a tipicidade da conduta, uma vez que o crime de
ameaça é formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima
toma conhecimento da ocorrência.
Nesse sentido: “PENAL.
APELAÇÃO.
AMEAÇA

CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DE ATEMORIZAR A VÍTIMA
PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DE SURSIS ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. 1) Absolvição. Atipicidade da conduta. Crime de ameaça é delito formal e
instantâneo e consuma-se no momento em que a vitima toma conhecimento da ocorrência,
independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua
caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo
ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de
incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação
mantida. 2) (...) Recurso a que se nega provimento.” (APL 00418281620128260564, SP
0041828-16.2012.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Criminal, Publicação 05/04/2016,
Julgamento 31 de Março de 2016, Relator Alcides Malossi Junior).
Ressalta-se, ainda, que as ameaças foram aptas a
gerar temor na ofendida, até mesmo porque, caso não tivesse ficado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-53.2019.8.26.0081 -Voto no 12313
7
medo, ela não teria registrado a ocorrência logo após os fatos e, ainda,
solicitado medidas protetivas (fls. 08/09), de forma que não há que se falar
em ausência de temor.
Frise-se, por fim, que conforme documentos de fls.
22 e 34, as rés não foram localizadas para serem notificadas a comparecer e
prestar declarações na Delegacia e, tratando-se de procedimento inquisitorial,
dispensáveis o contraditório e a ampla defesa eficiente, sendo certo que
eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em
nulidade do processo. A esse respeito, confira-se o habeas corpus no
0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4a Câm. Dir.
Crim. Registrado em 12.02.2004.
Ademais, ambas as acusadas foram interrogadas em
Juízo, onde apresentaram suas versões dos fatos, devidamente assistidas por
Defensor, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo às apelantes pelo fato de
não terem sido ouvidas na fase inquisitiva.
Guilherme de Souza Nucci, em seu Manual de
Processo Penal e Execução Penal, página 826, ensina: “Entretanto, havendo uma
nulidade relativa, somente será ela proclamada, caso requerida pela parte prejudicada,
tendo esta o ônus de evidenciar o mal sofrido pelo não atendimento à formalidade legal”.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a
manutenção das condenações, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, elas
foram corretamente aplicadas no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de
injúria, e em 01 mês de detenção, para o crime de ameaça, e não houve
insurgência das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-53.2019.8.26.0081 -Voto no 12313
8
O regime aberto foi acertadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em
razão de expressa vedação legal, já que a infração penal foi perpetrada
mediante grave ameaça (art. 44, inciso I, CP).
Frise-se ainda que o artigo 69, § 1o, do Código
Penal, consigna expressamente que, em caso de concurso material, “quando
ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos
crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste
Código”.
Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 77 do
Código Penal, a sentenciante corretamente concedeu o sursis, pelo prazo de
02 anos, nos termos do artigo 78, § 2o, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
interpostos, mantendo integralmente a r. sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator